Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713870-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MURILO GOMES DADA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência econômica (sequer juntada aos autos), encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da parte recorrente, enviada à Secretaria da Receita Federal (ID 57348669 a ID 57348682 ), ou do valor líquido dos seus rendimentos mensais (ID 57348687), tratando-se de documentos suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Verifica-se, ademais, que houve o pagamento voluntário das custas iniciais, não comprovando o apelante, neste grau recursal, a redução substancial da sua capacidade financeira para suportar o valor do preparo, cujo valor é módico. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora